Tribunal: TJSP
Processo: 1002902-34.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Compromisso de compra e venda – Inadimplemento do promissário-comprador – Pedido parcialmente acolhido para o fim de se reintegrar definitivamente a autora na posse do imóvel e permitir-lhe a retenção de 10% dos valores pagos pelo réu, além de 6% do valor do lote a título de comissão de corretagem, tal como previsto no contrato –

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Compromisso de compra e venda – Inadimplemento do promissário-comprador – Pedido parcialmente acolhido para o fim de se reintegrar definitivamente a autora na posse do imóvel e permitir-lhe a retenção de 10% dos valores pagos pelo réu, além de 6% do valor do lote a título de comissão de corretagem, tal como previsto no contrato – Descabimento da pretensão de incidência da Lei n° 13.786/2018 ao caso, porquanto inaplicável aos instrumentos anteriores à sua vigência – Condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes decorrentes da fruição do bem igualmente descabida na hipótese, assim como sua condenação ao pagamento de débitos de natureza propter rem do imóvel – Devolução de valores ao requerido que deverá se dar de forma imediata – Correção monetária que deve ser contada de cada desembolso – Juros de mora que, por outro lado, devem incidir desde o trânsito em julgado da sentença, consoante tese fixada pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (Tema 1002) – Pedido julgado parcialmente procedente – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002902-34.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
GUARANY INCORPORADORA SPE LTDA., é apelada CARLOS RAFAEL
POSSEBON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30561
APEL.No: 1002902-34.2018.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO
APTE. : GUARANY INCORPORADORA SPE LTDA
APDO. : CARLOS RAFAEL POSSEBON (REVEL)
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Compromisso de compra e
venda Inadimplemento do promissário-comprador Pedido
parcialmente acolhido para o fim de se reintegrar
definitivamente a autora na posse do imóvel e permitir-lhe a
retenção de 10% dos valores pagos pelo réu, além de 6% do
valor do lote a título de comissão de corretagem, tal como
previsto no contrato Descabimento da pretensão de incidência
da Lei n° 13.786/2018 ao caso, porquanto inaplicável aos
instrumentos anteriores à sua vigência Condenação do réu ao
pagamento de lucros cessantes decorrentes da fruição do bem
igualmente descabida na hipótese, assim como sua condenação
ao pagamento de débitos de natureza propter rem do imóvel
Devolução de valores ao requerido que deverá se dar de forma
imediata Correção monetária que deve ser contada de cada
desembolso Juros de mora que, por outro lado, devem incidir
desde o trânsito em julgado da sentença, consoante tese fixada
pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (Tema 1002)
Pedido julgado parcialmente procedente Recurso provido em
parte.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
88/89 que foi julgado parcialmente procedente o pedido
formulado em ação de rescisão contratual c.c. reintegração
de posse fundada em instrumento particular de compromisso
de compra e venda inadimplido, para o fim de se tornar
definitiva a liminar de reintegração de posse deferida, com
a retenção, pela apelante, de 10% das quantias pagas pelo
apelado e 6% do valor do lote a título de comissão de
corretagem, limitado ao valor pago, afastada a pretensão de
condenação do recorrido ao pagamento de lucros cessantes
(valor pelo uso do bem) e de montantes relativos a débitos
do imóvel, ante a ausência de especificação ou comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nesse sentido.
Afirma a apelante que o r. decisum não pode
prevalecer, sustentando, em suma: que, dos valores a serem
devolvidos ao apelado, devem ser descontados os percentuais
previstos na Lei n° 13.786/2018, a título de despesas
administrativas, fiscais e comerciais com o lançamento do
empreendimento; que, caso não se entenda pela aplicação da
referida Lei, a retenção deve se dar no equivalente a 25%
das parcelas pagas, além da corretagem; que o apelado
também deve ser condenado a pagar, a título de fruição, o
valor mensal correspondente aos meses em que permaneceu na
posse do imóvel, além de eventuais débitos de natureza
propter rem como IPTU, energia elétrica, água etc., os
quais serão apurados quando da efetiva desocupação do bem;
que eventual devolução deve se dar de forma parcelada; que
os juros de mora sobre esses valores devem incidir a partir
do trânsito em julgado e a correção monetária, desde o
ajuizamento.
Recurso regularmente processado e preparado.
Não há contrarrazões.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento parcial.
Em primeiro lugar, não há se falar em aplicação
das disposições da Lei n° 13.786/2018 à presente hipótese,
uma vez que sua incidência somente se dá em relação aos
contratos celebrados após a sua vigência, o que não é o
caso daquele discutido nos autos, firmado no ano de 2011
(fls. 17/41) e aditado em 2017 (fls. 43/49).
Dito isso, não tem cabimento a pretensão de
retenção de 25% das parcelas pagas pelo apelado para fins
de fazer frente a apelante às despesas administrativas que
teria tido em decorrência do contrato.
Isso porque ficou ajustado entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratantes que, em caso de rescisão contratual por
inadimplemento do promissário-comprador, a devolução das
quantias por ele pagas sofreria “dedução do percentual de 10%
(dez por cento) a título das despesas com a respectiva cobrança
(...)” (fls. 28/29), de modo que não pode a apelante, ante
o contratualmente estabelecido, pretender a retenção de
valor maior.
Superada essa questão, descabido também o pedido
de condenação do apelado ao pagamento de lucros cessantes
decorrentes da fruição do imóvel, já que o contrato previa
para tal hipótese a má-fé do comprador e a apelante nada
provou nesse sentido.
No tocante aos débitos de natureza propter rem
mencionados no recurso, igualmente não prospera a pretensão
da apelante, que, como bem ressaltou o MM. Juiz, nada
trouxe aos autos a esse respeito, “não bastando para
condenação em tais verbas -por não terem sido especificadas ou
minimamente comprovadas- a revelia do requerido” (fls. 89).
Por último, em que pese não haver o r. Juízo de
origem se pronunciado nesse sentido, no que se reconhece
sua omissão, a devolução de valores ao apelado deverá
ocorrer de uma única vez, com acréscimo de correção
monetária desde cada desembolso porque, de outra maneira,
diante dos efeitos da inflação sobre o poder liberatório da
moeda, ele não teria o ressarcimento integral das quantias
que despendeu e juros moratórios a contar do trânsito em
julgado conforme estabelecido pelo C. STJ no julgamento
do recurso repetitivo no 1.740.911/DF (Tema 1002) e como já
vinha decidindo reiteradamente este Tribunal, no que
assiste razão à apelante.
Diante dessas considerações, fica acolhida em
parte a pretensão da apelante, apenas para se fixar como
termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem
devolvidos ao apelado o trânsito em julgado da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator